Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente em face do acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado por ela interposto mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. Sustenta a parte embargante que restou configurado o cerceamento de defesa pois requereu a juntada de documento que seria fundamental para o deslinde da controvérsia, sendo privada de demonstrar a verdade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 117444; Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, todos os fundamentos necessários para respaldar a posição adotada estão claramente delineados no julgado, não havendo qualquer omissão ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos. A decisão, nos itens 4 e 5, analisou corretamente a alegação de cerceamento de defesa, ressaltando que o juiz é o destinatário das provas para a formação de sua convicção frente ao caso concreto, cabendo a ele avaliar quais são relevantes para análise do mérito.
7. E, no caso, o documento mencionado que comprova a expiração do prazo da autorização de uso foi suficiente para o convencimento do julgador, considerando desnecessária a juntada de cópia integral do processo administrativo n. 0137-000884/85 requerida pela embargante. Caso contrário, teria convertido o feito em diligência para determinar a juntada da documentação. Demais disso, constou expressamente do acórdão que o feito tramita sob o rito dos Juizados Especiais, regido pelo princípio da celeridade processual (art. 2o da Lei n. 9.099/95), inexistindo comprovação de prejuízo que pudesse acarretar nulidade processual.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
9. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §3o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.